Tribunal: TJSP
Processo: 2180364-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Acidentária - Cumprimento de Sentença - Incidente de RPV - Possibilidade de levantamento de valores depositados em juízo em nome da sociedade individual de advocacia - Instrumento procuratório que faz indicação ao nome da sociedade integrada pela causídica - Exigência do art. 15, § 3o, da Lei no 8.906/94 cumprida – Recurso Provido